Tribunal: TCU
Processo: 025.642/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CV 504/2007, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 600369, função null, que teve como objeto QUALIFICACAO DE MULIPLICADORES E PROFESSORES DOS ENSINOS FUNDAMENTAL, MEDIO PROFISSIONALIZANTE E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. (no da TCE no sistema: 1941/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6513/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Instituto de Academias Profissionalizantes (contratada) e de Tasso Anastase Pandelis Gadzanis (dirigente da entidade contratada), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à entidade mediante o Convênio de registro Siafi 600369, que teve por objeto a "Qualificação de multiplicadores e professores dos ensinos fundamental, médio profissionalizante e educação de jovens e adultos", com vigência de 11/12/2007 a 1/12/2011; Considerando que o responsável Tasso Anastase Pandelis Gadzanis faleceu em 22/2/2022, conforme certidão de óbito inserida na peça 114, sem que tenha sido regularmente citado pelo Tribunal; Considerando que, até o presente momento, a citação do espólio ou dos sucessores do responsável também não foi efetivada; Considerando a jurisprudência pacificada no Tribunal no sentido de que o longo transcurso de tempo entre a prática do ato pelo responsável falecido e a citação de seus herdeiros e sucessores, sem que tenham dado causa à demora processual, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando o arquivamento das contas sem julgamento do mérito por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o arts. 6o, II, e 26, III, da IN TCU 98/2024 Considerando que o Instituto de Academias Profissionalizantes se encontra baixado na Receita Federal do Brasil desde 19/9/2017, em razão do encerramento de liquidação judicial, circunstância que levou à perda de personalidade jurídica, nos termos do § 3o do art. 51 do Código Civil c/c o art. 24 da IN-RFB 2.119/2022; Considerando, igualmente, que a extinção da aludida pessoa jurídica precedeu à eventual citação no processo, bem assim a de seus respectivos sócios, dirigentes ou administradores; Considerando que as irregularidades atribuídas aos responsáveis remontam ao exercício de 2008, conforme subitens 30.1.4 e 30.2.4 da instrução de peça 111; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 119-121), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU; e b) comunicar a prolação do Acórdão ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 025.642/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Academias Profissionalizantes (68.487.842/0001-53); Tasso Anastase Pandelis Gadzanis (XXX.629.898-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.